Tribunal: TJBA
Processo: 8002697-52.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002697-52.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: EVANGELISTA PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. CITAÇÃO REALIZADA E PEDIDO DE PENHORA VIA SISTEMA DEFERIDO, MAS NÃO CUMPRIDO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Senhor do Bonfim contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, por se tratar de crédito inferior a R$ 10.000,00, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF. Município sustenta, em suas razões recursais (ID 79121757), que: (i) a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga a extinção de execuções abaixo desse valor; (ii) a soma de créditos do contribuinte supera o limite de R$ 2.500,00 estabelecido pela legislação local; (iii) houve violação ao art. 10 do CPC, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor pode ocorrer sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o interesse processual, conforme exigido no Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se a citação do executado e inércia do Poder Judiciário em cumprir a determinação de penhora online afastam a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 e, por conseguinte, impedem a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Associando a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 com a Resolução do CNJ, nota-se ser um dever do órgão jurisdicional extinguir as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ausência de interesse de agir, desde que não haja citação do devedor ou bens penhoráveis identificados, e oportunizada previamente à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais.

4. O caso vertente não se enquadra nas hipóteses de extinção previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ter havido citação do executado (ID 79121738) e determinada penhora eletrônica de valores (ID 79121745), quedando-se inerte o Poder Judiciário quanto ao impulsionamento do feito (IDs 79121749 a 79121752).

5. Ainda que fosse cabível a extinção com base no Tema 1.184, deveria ter sido oportunizada manifestação prévia da Fazenda sobre eventual adoção de medidas previstas no item 3 da tese fixada pelo STF, como a suspensão do processo ou protesto da dívida. A ausência dessa intimação configura violação ao princípio do contraditório e ao dever de não surpresa previsto no art. 10 do CPC, tornando nula a sentença proferida sem oitiva do exequente.

6. Não há que se falar, pois, em ausência de interesse de agir e consequente extinção do feito, de nodo que a sentença merece ser reformada, ausente intimação prévia da Fazenda Pública, especialmente quando há indícios de diligência útil e interesse na persecução do crédito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 34; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000867-05.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009802-59.2019.8.26.0189, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 17.06.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5013737-56.2022.8.13.0525, Rel. Des. Maria Cristina Carvalhais, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n.
8002697-52.2021.8.05.0244
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM e apelado EVANGELISTA PARTICIPACOES PATRIMONIAIS EIRELI.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR